Tribunal: STF
Processo: AI 684194
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-30
Data de publicação: 2008-09-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL
   CIVIL. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE ÚLTIMA INSTÂNCIA. VIA RECURSAL NÃO
   ESGOTADA NA ORIGEM. SÚMULA 281 DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. A decisão
   monocrática de relator que nega seguimento a recurso de apelação
   não é decisão de última instância, pois pode ser impugnada por
   agravo.